Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0723931-53.2022.8.07.0000 REQUERENTE: J. R. S. A. REQUERIDO: M. P. D. F. T. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Por se tratar de peça apócrifa elaborada, em tese, pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública para que, diante do pedido formulado, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Saliente-se que a presente ação revisional foi distribuída a esta relatoria por prevenção às Revisões Criminais anteriores de números 0706417-24.2021.8.07.0000 e 0736934-94.2021.8.07.0000 (certidão no ID 37481395). Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator